Tribunal: TJES
Processo: 5004616-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004616-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADAO PAULO DOS REIS
AGRAVADO: DEMILSON ANTONIO DOS REIS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADÃO PAULO DOS REIS
em face da decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da “Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios da Locação”, ajuizada por Demilson Antônio dos Reis em face do ora Agravante, que deferiu o pedido liminar para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões id. 15488447 sustenta o agravante, inicialmente, que residia com a senhora Jandira Maria dos Reis, sua genitora, até a data do seu falecimento, prestando-lhe auxílio com a sua saúde. Aduz que, quando em vida, a sua genitora foi forçada pelos demais filhos (oito irmãos do Agravante, dentre eles o Agravado) a firmar contrato de locação com o Agravante, restando verbalmente convencionado, contudo, que o mesmo não pagaria nenhum valor a título de aluguel.

Prossegue afirmando que, não obstante o pactuado, o Agravado ajuizou a demanda originária requerendo o despejo do Agravante e a cobrança dos valores devidos a título de aluguel vencidos e não pagos.

Sustenta, em razão dos fatos narrados, que o Agravado não seria nem mesmo parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, haja vista não ser o único proprietário do imóvel, considerando o falecimento de sua genitora e a existência de outros herdeiros.

Pleiteou, desse modo, a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento do mandado de despejo.

Através da decisão id. 1575130 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADÃO PAULO DOS REIS
em face da decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da “Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios da Locação”, ajuizada por Demilson Antônio dos Reis em face do ora Agravante, que deferiu o pedido liminar para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões id. 15488447 sustenta o agravante, inicialmente, que residia com a senhora Jandira Maria dos Reis, sua genitora, até a data do seu falecimento, prestando-lhe auxílio com a sua saúde. Aduz que, quando em vida, a sua genitora foi forçada pelos demais filhos (oito irmãos do Agravante, dentre eles o Agravado) a firmar contrato de locação com o Agravante, restando verbalmente convencionado, contudo, que o mesmo não pagaria nenhum valor a título de aluguel.

Prossegue afirmando que, não obstante o pactuado, o Agravado ajuizou a demanda originária requerendo o despejo do Agravante e a cobrança dos valores devidos a título de aluguel vencidos e não pagos.

Sustenta, em razão dos fatos narrados, que o Agravado não seria nem mesmo parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, haja vista não ser o único proprietário do imóvel, considerando o falecimento de sua genitora e a existência de outros herdeiros.

Pleiteou, desse modo, a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento do mandado de despejo.

Através da decisão id. 1575130 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão proferida em sede de Ação de Despejo em que litigam dois irmãos, sendo eles coproprietários do imóvel ora em discussão, considerando o falecimento da genitora e antiga proprietária, Sr.ª Jandira Maria dos Reis.

Assim como destacado no momento da análise liminar, entendo não ser possível o deferimento do despejo, considerando a existência de coproprietários nos polos da ação.

Vale dizer, em razão do falecimento da genitora Jandira, a herança restou imediatamente transmitida aos herdeiros
(Princípio da Saisine),
sendo que, neste caso, já houve até mesmo a realização da partilha, ocasião em que cada um dos 8 (oito) irmãos – entre eles Agravante e Agravado – recebeu a porcentagem de 12,50% (doze vírgula cinquenta por cento) do bem imóvel.

E, em se tratando de condomínio
pro indiviso,
em que um dos coproprietários utiliza o bem de forma exclusiva, não se mostra possível a utilização da ação de despejo, vez que a sua posse decorre do direito de propriedade, a ele não se aplicando a Lei de Locações.

R
elembro que, com amparo no art. 1314 do CC, pode o condômino reivindicar a coisa de terceiro, mas não de outro condômino. Se este ocupa, sozinho, o bem comum, deve pagar aos demais coproprietários uma contraprestação na proporção da parte ideal de cada, nos termos do art. 1319 do CC, cabendo, nos casos de inadimplemento, o ajuizamento da competente ação de cobrança.

A propósito:

Direito civil. Recurso especial. Cobrança de aluguel. Herdeiros. Utilização exclusiva do imóvel. Oposição necessária. Termo inicial.

- Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva.

- Nesta hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros.

Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 570.723/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 20/08/2007, p. 268).

Portanto, sendo o bem imóvel de propriedade dos 8 (oito) irmãos, deve ser provido o recurso para cassar a decisão que determinou a desocupação do imóvel pelo coproprietário, cabendo ao Agravado, caso queira, pleitear na via própria a extinção do condomínio ou o aluguel correspondente ao seu quinhão.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – NÃO CABIMENTO - COPROPRIETÁRIOS – POSSE EXERCIDA COM AMPARO NO DIREITO DE PROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO.

1 -
O presente Agravo de Instrumento desafia decisão proferida em sede de Ação de Despejo em que litigam dois irmãos, sendo eles coproprietários do imóvel ora em discussão, considerando o falecimento da genitora e antiga proprietária.

2 -
Em razão do falecimento da genitora Jandira, a herança restou imediatamente transmitida aos herdeiros
(Princípio da Saisine),
sendo que, neste caso, já houve até mesmo a realização da partilha, ocasião em que cada um dos 8 (oito) irmãos – entre eles Agravante e Agravado – recebeu a porcentagem de 12,50% (doze vírgula cinquenta por cento) do bem imóvel.

3-

E, em se tratando de condomínio
pro indiviso
,

em que um dos coproprietários utiliza o bem de forma exclusiva, não se mostra possível a utilização da ação de despejo, vez que a sua posse decorre do direito de propriedade, a ele não se aplicando a Lei de Locações.

4
-
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.